Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É válida a Cláusula de Eleição de Foro firmada em Confissão de Dívida formalizada em Escritura Pública, cuja feitura manteve as partes em pé de igualdade e cujo objeto é obrigação pecuniária de mais de um milhão e meio de dólares americanos.

2. Considera-se violado o verbete 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o Juiz declina de ofício da competência quando existente Cláusula de Eleição de Foro válida.

3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único Tribunal com competência similar à dos Estados sujeito ao Novo Regime Fiscal.

4. Não se pode permitir o ajuizamento descontrolado de ações cuja competência para processo e julgamento seria de outros Tribunais Estaduais, sob pena de inviabilização do Sistema de Justiça do Distrito Federal. Não ocorrência no caso concreto.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Obiter Dictum no Voto do Relator.